Tribunal: TJMT
Processo: 1012209-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por H. CAMPOS JUNIOR & CIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de no 1001405-69.2018.8.11.0025, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido para que a instituição financeira juntasse documentos bancários necessários para aferir o quantum efetivamente devido.
Para tanto, o agravante aduz que o indeferimento do pedido de exibição de extratos, planilhas e contratos que se encontram em poder do banco acarretam cerceamento de defesa, o que não se admite.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, diante da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, por ora, a decisão guerreada, que ao sanear o feito na origem, indeferiu a apresentação de prova documental que está em poder da instituição financeira agravada, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, ou seja, não desafia qualquer medida urgente, sobretudo, porque supervenientemente, no caso de provimento do recurso, os documentos poderão ser juntados nos autos e aproveitados para o fim almejado pela parte recorrente.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.